Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703069-15.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, I e III, do DL 3.688/41, à pena definitiva de 18 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos. 3. Nas razões recursais, em síntese, o réu/apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à míngua de análise adequada das teses defensivas, violando o dever de fundamentação e, por conseguinte, o princípio do devido processo legal. No mérito, aponta a fragilidade do arcabouço probatório para subsidiar um decreto condenatório, notadamente diante da inconsistência e contradição nos depoimentos. Pede sua absolvição, com apoio no art. 386, VII, do CPP, como também observando o princípio do “in dubio pro reo”. 4. Contrarrazões fornecidas no ID 61595009. 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62476231). 6. O objurgado decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais, não havendo de se falar em negativa de prestação jurisdicional. Decerto, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Ademais, a preliminar levantada é demasiado genérica, não sendo discriminado pela parte interessada qual seria a tese defensiva não enfrentada, tampouco que documentação não teria sido devidamente considerada. Preliminar rejeitada. 7. Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado (TCO) 77/2023 – 20a DP (ID 61594616 e 61594617), pelo abaixo assinado de ID 61594915, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (ID 61594909, 61594910, 61594911 e 61594912). 8. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/recorrente, de forma livre e consciente, entre as datas de 02/12/2022 e 12/03/2023, alugou imóvel de sua propriedade (Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Avenida dos Ipês, Condomínio Victória III, lote 07, Gama/DF), para a realização de festas que promoveram gritaria e algazarra e abusaram de instrumentos sonoros e sinais acústicos, perturbando o sossego da vizinhança, o que foi atestado pelos coerentes depoimentos alhures referenciados, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade da contravenção penal do art. 42, I e III, da Lei de contravenções penais (DL 3.688/41). 9. Cumpre acentuar que a tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando-se o convívio social harmonioso. Logo, não há de se falar em atipicidade da conduta em relevo ou em deficiência de provas para a condenação penal, restando por incólumes os termos da sentença. 10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Admissibilidade. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II – Caso em exame. 2. O embargante, em suma, aduz omissão no acórdão, à míngua do devido enfrentamento da suscitação de nulidade da sentença por fundamentação deficitária, como, também, discorre sobre a inconsistência das provas para lastrear uma condenação. Por fim, pontua a falta de análise relativa ao dolo, bem como a ausência de pluralidade de pessoas afetadas para a caracterização da contravenção de perturbação do sossego. 3. Parecer ministerial pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração (ID 64404167). III – Questões em discussão. 4. A controvérsia recursal restringe-se à ocorrência, ou não, de omissão no acórdão embargado. IV – Razões de decidir. 5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 6. Sem razão ao embargante. Perceptível, de pronto, o inconformismo em relação ao mérito, sendo tecidas considerações, mormente, sobre o conteúdo probatório. Deveras, o acórdão fundamentou a manutenção da condenação, dentre outros argumentos, nas provas orais colhidas em juízo, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos (itens 7, 8 e 9). Outrossim, noutra via, o item 6 da ementa claramente afastou a arguição de cerceamento de defesa, em função da pretensa não confrontação de teses defensivas, inclusive consignou a índole genérica da preliminar levantada. 7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. V – Dispositivo. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LIII, LV e LIV e art. 93 da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao princípio do juiz natural e ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o LIII, LV e LIV e art. 93 da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Processo Penal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal